Tribunal: TJMT
Processo: 1001241-91.2024.8.11.0026
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001241-91.2024.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[ERIVALDO QUEROBIM DA SILVA - CPF: 801.852.151-49 (APELANTE), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO PEREIRA BRACELAR - CPF: 865.745.231-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ALVES RIBEIRO SOARES - CPF: 015.740.161-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO MESQUITA MARCONI - CPF: 016.934.239-52 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUZA MACEDO BRACELAR - CPF: 002.628.651-30 (TERCEIRO INTERESSADO), OJOBSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.765.431-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GENTIL DA CUNHA BRACELAR - CPF: 481.814.201-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
.
LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA E HOMICÍDIO PRIVILEGIADO
.
INOCORRÊNCIA
.
OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS
.

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 13 DA TCCR/TJMT
.

PEDIDO DE REDUÇÃO
.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE
.
NÃO CONHECIMENTO
.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
.
VETORIAL NÃO NEGATIVADA NA SENTENÇA
.

PEDIDO
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA
– INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO
.
CONCURSO DE DUAS AGRAVANTES E UMA ATENUANTE
.
PREPONDERÂNCIA DO CONJUNTO AGRAVANTE
.
CÁLCULO MANTIDO.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA
FRAÇÃO
DA TENTATIVA.
IMPROCEDENCIA.

ITER CRIMINIS
PERCORRIDO EM SUA TOTALIDADE
.

MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA (1/3
). ENUNCIADO
N. 46 DA TCCR/TJMT
.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que, com base em decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática de homicídio qualificado tentado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima), fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, sob alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, insurgência quanto à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(I) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos;

(II)
estabelecer
se há irregularidade na dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à compensação entre agravantes e atenuante;

(
III
) determinar se é cabível a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri impede a cassação da decisão quando esta encontra respaldo no conjunto probatório, sendo admissível sua revisão apenas em hipóteses excepcionais de manifesta dissociação das provas.

O conjunto probatório judicializado, composto por elementos periciais, documentais e testemunhais, demonstra a prática do crime com animus necandi, motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A versão defensiva de legítima defesa é afastada pelo acervo probatório, especialmente diante da dinâmica dos fatos e da multiplicidade de disparos em regiões vitais.

A escolha de uma das versões plausíveis pelo Conselho de Sentença não configura decisão manifestamente contrária às provas, devendo ser respeitada a competência constitucional do Júri.

O pedido de revisão da pena-base não é conhecido por ausência de interesse recursal, uma vez que não houve valoração negativa da culpabilidade, sendo o aumento fundamentado nas consequências do crime.

A compensação entre agravantes e atenuante observa critério matemático adequado, não havendo prejuízo ao réu quando remanesce uma agravante a ser valorada.

A fração mínima de redução pela tentativa é adequada quando o agente percorre integralmente o iter criminis, com esgotamento dos atos executórios e risco concreto de consumação do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada por prova idônea, ainda que existam versões conflitantes.

Não há nulidade por decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredito se apoia em elementos probatórios consistentes.

A ausência de interesse recursal impede o conhecimento de pedido de revisão da pena quando inexistente o vício alegado.

A compensação entre agravantes e atenuantes pode seguir critério matemático sem prejuízo ao réu.

A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, sendo mínima quando a consumação é obstada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP,
arts
. 121, §2º, II e IV, e 14, II; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
Erivaldo
Querobim
da Silva,

contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de
Arenápolis
/MT, o qual, acolhendo a decisão do conselho de sentença, o condenou pela prática do crime previsto no artigo
121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado
.

Em suas razões recursais (Id.
347982484
),
alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente, requer a
reforma da dosimetria
, para
readequação da pena-base para o mínimo legal, a compensação integral entre a confissão e a reincidência, e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.

O Ministério Público, em contrarrazões (Id.
347982486
), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a inexistência de nulidades diante da desídia da defesa constituída e a soberania dos vereditos, bem como a manutenção da pena aplicada.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id.

352068882
),
manifestou-se pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo desprovimento do recurso interposto pela Defesa

É o relatório.

À douta revisão.

MÉRITO

Infere-se da peça acusatória que:

“(...)
no dia 13 de outubro de 2024, por volta das 3h, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Bar do
Foquinha
”, localizado na Rua José Bonifácio em Arenápolis/MT, o denunciado Erivaldo
Querobim
da Silva, com manifesto animus necandi, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Gentil da Cunha
Bracelar
, (...).

Conforme ressoa do caderno investigativo, apurou-se que no dia dos fatos o denunciado e a vítima estavam no estabelecimento comercial denominado “Bar do
Foquinha
”, oportunidade em que Erivaldo teria visto Gentil dançando com sua ex-esposa, Sra. Claúdia e não gostou, tendo questionado a vítima se ele queria briga com tal atitude.

Ato contínuo, Gentil saiu do local para levar sua sobrinha embora e ao retornar, foi surpreendido pelo denunciado, quando estava próximo a seu carro, tendo Erivaldo, motivado por ciúmes (motivo fútil), desferido vários tiros com arma de fogo contra Gentil, sem que pudesse a vítima ter meios para se defender, causando as lesões descritas no Laudo Pericial de ID 175499708.

Ressalta-se que Gentil foi de pronto socorrido por seu sobrinho Adriano pereira
Bracelar
, o qual o levou para o Hospital, razão pela qual o resultado morte não se consumou. (...) (sic) (id. 347982359)”

De proêmio, convém registrar que, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do conjunto probatório.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

No caso em apreço, ao contrário do que manifestado pela defesa, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença não está desamparada de elementos probatórios, ao revés, há expressivo acervo fático a subsidiá-la, em especial o Boletim de ocorrência (Id.
347982031
- págs.11/1
2
),
prontuários médicos (id.
347982031 - pág.
08
/
1
5
, id. 347982042
), relatório de
investigação
(id.
347982032
- pág.37/42
)
,
exame de corpo de delito (id.
347982351
),

além da prova oral produzida.

O apelante

Erivaldo
Querobim
Da Silva
, em
plenário, confessou a prática delitiva, mas alegou que agiu em
legitima
defesa.

A vítima
Gentil da Cunha
Bracelar
,
em juízo e em plenário,
no dia dos fatos, estava no “Bar
Foquinha
”, que saiu para levar sua sobrinha embora e, em seguida, retornou ao bar, momento em que se iniciou a confusão, ocasião em que o apelante lhe perguntou “você está comprando briga”, momento em que o empurrou.

Relatou que, em seguida, levantou-se e o sobrinho do apelante começou a discutir verbalmente, sendo que, nesse momento, o apelante já efetuou o primeiro disparo, que os tiros vieram de perto, ocasião em que tentou segurar a arma e foi atingido mais uma vez por disparo.

Acrescentou que os dois primeiros tiros atingiram seu braço e que, quando o apelante mirou o revólver para atirar em seu peito, segurou a arma para evitar ser atingido, que os disparos ocorreram em frente ao estabelecimento e que seu carro estava um pouco afastado, bem como, que o acusado somente cessou os disparos após o término das munições.

Afirmou que, após ser atingido pelos disparos, foi em direção ao seu carro para se evadir, porém o apelante foi atrás e efetuou o último disparo de arma de fogo quando já estava no interior do veículo, o qual atingiu seu pescoço.

Por fim, declarou não saber o motivo pelo qual se iniciou a discussão, afirmando que somente tomou conhecimento posteriormente aos fatos, no sentido de que o motivo teria sido o fato de ter dançado com a ex-mulher do apelante.

Em juízo, a testemunha
Adriano Pereira
Bracelar

declarou que, no dia dos fatos, estava no “Bar do
Foquinha
”, que em determinado momento, escutou barulhos de tiros no local, ocasião em que se aproximou da confusão e visualizou que quem estava envolvido era seu tio, percebendo que este estava baleado, razão pela qual o socorreu e o levou ao hospital.

Esse é o contexto probatório retratado nos autos.

Assim sendo, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, há nos autos provas judicializadas que demonstram, de forma segura, que o apelante praticou o crime de homicídio qualificado tentado. O conjunto probatório evidencia que o réu agiu com
animus necandi
, impulsionado por motivo fútil (ciúmes) e valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, afastando a tese de legítima defesa putativa e a pretensão de reconhecimento do homicídio privilegiado.

O Tribunal do Júri acolheu a versão acusatória, refutando as teses defensivas. A análise da dinâmica dos fatos, somada aos depoimentos prestados e à perícia que atesta múltiplos disparos em regiões vitais, conduz à conclusão inequívoca de que o apelante cometeu o crime de forma consciente e voluntária, não havendo qualquer dúvida razoável quanto à sua responsabilidade penal que autorize a anulação do veredito.

Como já mencionado, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente. Havendo versões contraditórias e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana do Tribunal do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Nesse contexto, nota-se que a decisão do Conselho de Sentença está amparada pelas provas dos autos e, portanto, não há que se cogitar em nulidade por decisão contrária à prova dos autos.

Conclusivamente, entendo que a decisão dos jurados está baseada em prova contida nos autos, de maneira que não há que se falar em submissão do apelante a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

S
ubsidiariamente
, a Defesa insurge-se contra a fixação da pena-base em 15 (quinze) anos, alegando a ocorrência de
bis in idem
e desproporcionalidade, sustentando, para tanto, o suposto equívoco na valoração negativa da culpabilidade do agente.

Contudo, o pleito não comporta conhecimento, pois carece de interesse recursal.

Da atenta análise da sentença condenatória, verifica-se que a magistrada singular não negativou a vetoriais relativa à culpabilidade do agente, como equivocadamente sustenta a defesa. Logo, não há que se falar em
bis in idem
sob esses fundamentos, carecendo o apelo de interesse recursal nesse particular.

Na realidade, o recrudescimento da reprimenda na primeira fase deu-se validamente em razão da valoração negativa das
consequências do crime
. O juízo
a quo
fundamentou, de forma escorreita, que as consequências "
ultrapassam o tipo penal, uma vez que há sequelas notórias e permanentes
".

Portanto, carecendo o apelante de interesse recursal,
não conheço
do
pedido.

A defesa pleiteia, ainda, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Sem razão, contudo.

Na sentença, a magistrada reconheceu a presença de duas agravantes (motivo fútil e reincidência) e de apenas uma atenuante (confissão). Ao proceder à dosimetria, o juízo compensou a agravante do motivo fútil com a atenuante da confissão, restando isolada a agravante da reincidência, motivo pelo qual a pena foi agravada na fração de 1/6.

A defesa pretende que a confissão seja compensada diretamente com a reincidência.

O resultado prático é estritamente matemático e idêntico: havendo duas circunstâncias agravantes e apenas uma atenuante preponderante (confissão), invariavelmente restará um saldo de uma agravante a ser valorado. A operação matemática realizada na sentença (compensar motivo fútil com confissão e aplicar a reincidência) alcançou o exato mesmo
quantum
de pena que se obteria compensando a confissão com a reincidência e aplicando, em seguida, o motivo fútil.

Assim, como a ordem dos fatores não altera o resultado da operação e não há qualquer prejuízo ao réu ou erro técnico que justifique a reforma da dosimetria neste ponto, o pedido não merece acolhimento, mantendo-se irretocável o agravamento de 1/6 na segunda fase.

Por fim, a Defesa requer a aplicação da fração máxima de 2/3 pela tentativa.

Contudo, não merece provimento.

O critério para a redução da pena pela tentativa é o
iter criminis
percorrido. Quanto mais o agente se aproxima da consumação, menor deve ser a redução.

No caso, a sentença fundamentou a fração mínima de 1/3 no fato de que o réu percorreu todo o
iter criminis
, atingindo a vítima com múltiplos disparos, inclusive em região letal (pescoço/cervical), e esgotando a munição da arma. A morte não ocorreu apenas pela pronta intervenção médica e socorro de terceiros.

Diante do exaurimento dos atos executórios e da gravidade das lesões que colocaram a vida da vítima em risco efetivo, a redução mínima é a medida adequada e proporcional.

A propósito, o entendimento sobre a matéria encontra-se pacificado, nos termos do Enunciado Orientativo n. 46, que
dispõe:“‘
A
fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.’”

Por tudo exposto, é imperiosa a manutenção da pena do apelante tal como lançada na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
e, na parte conhecida, pelo
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
Erivaldo
Querobim
da Silv
a
, para o fim de manter inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026